Tribunal: TJDFT
Processo: 0710541-24.2020.8.07.0020
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0710541-24.2020.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SAID HIKMAT ABD ALHAK, CARMEDOLORES BIONDI ROCHA APELADO: CARMEDOLORES BIONDI ROCHA, ABD COZINHA E BAR LTDA, CONDOMINIO DO EDIFICIO DIANA MALL BUSNESS, SAID HIKMAT ABD ALHAK D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por SAID HIKMAT ABD ALLHAK, terceiro interessado, a qual aderiu a autora CARMEDOLORES BIONDI ROCHA. Por entender que o recurso principal, em princípio, seria inadmissível, o que tornaria prejudicado o recurso adesivo, as partes foram devidamente intimadas, nos termos do art. 10 do CPC, sendo que somente a apelante se manifestou para sustentar a sua legitimidade para recorrer. DECIDO De acordo com o art. 932, III, do CPC, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Extrai-se do art. 996 do CPC que o recurso pode ser interposto pela parte vencida, pelo terceiro prejudicado e pelo Ministério Público, como parte ou fiscal da ordem jurídica. No caso em apreço, a sentença julgou improcedentes os pedidos em relação ao Condomínio e acolheu parcialmente os pedidos no que diz respeito à ABD COZINHA, sem qualquer menção ao ora apelante. Confira-se: “a) JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados em desfavor do Condomínio. Condeno a autora a arcar com honorários advocatícios, arbitrados em 10% do valor da causa, o que faço com fulcro no artigo 85, § 2o do Código de Processo Civil. A exigibilidade, porém, ficará suspensa, por ser beneficiária da justiça gratuita. b) quanto à requerida ABC Cozinha, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos, nos termos do inciso I do art. 487 do CPC, para condená-la: b.1) ao pagamento do valor de R$ 762,00 (setecentos e sessenta e dois reais) mensais, por dez meses (id. 87875536 - Pág. 2) equivalente ao período de 25/12/2019 a 25/10/2020, referente ao contrato verbal entabulado entre as partes, acrescida de correção monetária pelo INPC desde o vencimento e de juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação; b.2) a pagar à parte autora R$ 5.000,00, a título de reparação de danos morais, com incidência de correção monetária pelos índices da tabela do TJDFT e de juros de mora de 1% ao mês, ambos a partir da data desta sentença. Em face da sucumbência, a requerida deverá arcar com o pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, esses fixados em 10% do valor da condenação (art. 85, §2o), uma vez que, "Na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca" (enunciado da súmula 326 do STJ). Na apelação, o apelante formula os seguintes requerimentos, verbis: 1)Reformar in totum a r. sentença recorrida, no tocante a responsabilidade do Apelante, tendo em vista a ineficácia ou invalidade do negócio jurídico, prevista nos artigos 123 e 125 do Código Civil, inclusive quanto ao dano moral, para julgá-lo improcedente, tendo em vista a inexistência de qualquer ato ilícito praticado pelo Apelante, afastando-se a condenação em dano moral, eis que como dito, Incabível e desproporcional ao alegado abalo relatado pela Apelada; 2) Não sendo este o entendimento, o que se admite apenas a título argumentativo, requer-se que, em caso de entendimento que não houve condição suspensiva do contrato (artigo 125, CC) e a prevalência deste, que seja excluída a condenação por danos morais, vistos que as ambas condenações são contraditórias, pois: a) ou condena o Apelante a pagar pelos aluguéis devido a um contrato verbal ou b) condena a pagar pelos danos morais, pelo fato da autora ter sido obrigada a se mudar; a condenação nos dois casos, gera claro enriquecimento ilícito, nos termos do artigo 884 do Código Civil, visto ser totalmente contraditório as condenações submetidas ao Apelante. Além disso, o mero inadimplemento contratual não enseja condenação por danos morais, tampouco porque não houve abalos psíquicos à Autora, que ensejam esse tipo de condenação extrapatrimonial; 3) Não sendo este o entendimento, o que se admite apenas a título argumentativo, requer-se que, em caso de condenação por danos morais requer a diminuição do valor, visto o requerido ter agido dentro da legalidade, bem como que a condenação seja suportada de forma solidária com o Condomínio do Edifício Diana Mall Business, tendo em vista a sua responsabilidade pelos danos extrapatrimoniais que a Autora alega;” Conforme se extrai do dispositivo da sentença, nenhuma condenação foi imposta ao ora apelante, mas apenas à ré ABD COZINHA E BAR LTDA, que não recorreu, de maneira que o apelante não possui interesse em recorrer, máxime porque, de acordo com o art. 18 do CPC, ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico, o que não se verifica da hipótese. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso. Sem honorários recursais, porquanto não fixados na origem. Intime-se. Operada a preclusão, arquivem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator